Tribunal: STF
Processo: Rcl 52527
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Supermercado Barateiro Ltda. e João Franklin Ramos de Mello contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos do Processo 1006113-77.2017.8.11.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “A Recorrente alega violação ao artigo 5º, LIV, LV, da CF, sob a assertiva de ocorrência de cerceamento de defesa, diante a ausência, prévia ao leilão, de nova avaliação dos imóveis objeto da constrição.



    No acórdão impugnado ficou consignado que:



    ‘(...)eventual impugnação à reavaliação dos bens penhorados, bem como pedido de cumprimento de decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, mormente, em relação à atualização do débito fiscal, deveriam ser feitos naquele juízo oportunamente.



    Já no que tange a alegação de que, ‘o processo está cheio de vícios insanáveis, onde terceiros interessados nunca foram citados e intimados para se defenderem’ (Id. 773623, fl.02), novamente temos, controvérsias a ser solucionadas inicialmente pelo Juízo a quo.



    De fato, as sustentações trazidas pelo agravante deveriam ter sido feitas ao juízo singular no momento adequado, sob pena de ocorrer o indesejável instituto da supressão de instâncias, ademais, ressalto que mesmo que hipoteticamente, alguns vícios processuais insanáveis, tivessem de fato ocorrido, o que não se vislumbra no caso concreto, os mesmos não poderiam ser apreciados por este Juízo, sob pena de violação dos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e do Juiz Natural’. (ID 36375960)



    No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:



    […]



    Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.” (págs. 349-350 do documento eletrônico 2).



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 748.371-RG/MT são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator